Tribunal: TJSP
Processo: 2095095-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de pensão alimentícia. Indeferimento do pedido de adjudicação de direitos sobre imóvel. Agravante exequente. Inexistência de impedimento legal à adjudicação executiva de direitos decorrentes de contrato de compra e venda. Irregularidade registral que não obsta a satisfação do crédito. Natureza alimentar da dívida que impõe efetividade à execução.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de pensão alimentícia. Indeferimento do pedido de adjudicação de direitos sobre imóvel. Agravante exequente. Inexistência de impedimento legal à adjudicação executiva de direitos decorrentes de contrato de compra e venda. Irregularidade registral que não obsta a satisfação do crédito. Natureza alimentar da dívida que impõe efetividade à execução. Distinção entre adjudicação executiva e adjudicação compulsória. Aplicação do art. 876 do CPC. Precedentes e orientação legislativa pela desburocratização. Provimento do recurso para deferir a adjudicação com abatimento no débito alimentar. Manutenção da penhora dos aluguéis até integral quitação do crédito. Recurso provido.